Tribunal: TJMT
Processo: 0003341-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003341-06.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE SODRE ANDRADE - CPF: 672.958.351-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986, DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017. SUSPENSÃO CAUTELAR NO INCIDENTE No 5315/2015. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO.

APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COISA JULGADA PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária para modular os efeitos da sentença, assegurando à impetrante o direito de manter a sistemática de recolhimento do ICMS sem a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST) na base de cálculo até a data de publicação do acórdão representativo da controvérsia (Tema n.° 986, do STJ).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a aplicabilidade, ao caso concreto, da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 986, diante da suspensão da liminar anteriormente deferida em favor da impetrante pelo Incidente de Suspensão de Liminares n.o 5315/2015, bem como aferir a ocorrência de eventual julgamento extra petita, decorrente da extensão da exclusão da base de cálculo do ICMS também à TUST.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão de liminar, prevista na Lei no 8.437/1992, constitui medida excepcional de natureza cautelar que visa apenas suspender temporariamente a eficácia externa da decisão atacada, sem desconstituir sua validade ou vigência formal dentro do processo.

4. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema n.° 986, do Superior Tribunal de Justiça.

5. O contribuinte que obteve decisão liminar favorável antes de 27/03/2017, posteriormente confirmada por sentença de mérito, faz jus à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, podendo manter a sistemática de recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo até a data de publicação do acórdão representativo da controvérsia (29/05/2024).

6. Não configura julgamento extra petita nem violação à coisa julgada parcial a decisão que aplica corretamente o precedente vinculante do STJ (Tema 986) à integralidade da matéria controvertida, considerando que TUSD e TUST possuem idêntica natureza jurídica e são tratadas conjuntamente pelo precedente qualificado.

7. A remessa necessária devolve ao Tribunal a plena jurisdição sobre a matéria decidida, autorizando a reapreciação integral dos fundamentos da sentença, inclusive para adequá-la ao entendimento firmado em precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 5315/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma".

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, arts. 927, III, 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); TJMT, N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento da Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, deu parcial provimento

ao vertente recurso e, em consequência, retificou em parte a sentença sob reexame, nos seguintes termos (ID. 319057384):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.o 0003341-06.2015.8.11.0041, impetrado por CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
,
em face do ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública,
cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 2142076):

“
Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de Liminar, impetrado por
CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DE MATO GROSSO
visando a concessão de liminar para que a Autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante.

Aduz, em síntese, a inicial, que o impetrante é consumidor de energia elétrica fornecida pela concessionária, conforme se comprova pela fatura de energia elétrica apresentada.

Assevera que vem pagando Imposto Sobre Circulação de Mercadorias de Prestação de Serviços - ICMS, sobre o valor total de sua fatura de energia elétrica, incluindo nesse cálculo as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

Busca o impetrante, a tutela jurisdicional com o fim de determinar que o Impetrado se abstenha de exigir o pagamento do ICMS que incide sobre a TUSD em sua Unidade Consumidora.

Com a inicial vieram documentos.

A medida liminar foi concedida ao impetrante e as informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou manifestação onde entendeu por desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, afrontado por ato de autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o justo receio há de ser evidente, não sendo possível a concessão de segurança genérica.

Na previsão do art. 1o, da Lei 12.016/2009 “CONCEDER- SE-Á MANDADO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (Destaque).

Em relação à pretensão de determinar que a autoridade impetrada abstenha-se de exigir o pagamento do valor do ICMS que incide sobre o denominado CONSUMO TUSD/TUST da Unidade Consumidora do Impetrante, verifica-se que não plane a existência de relevância do fundamento não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela acostados, apontando para esta retificação o entendimento no sentido de que as tarifas aqui referidas são sempre cobradas sobre o transporte da energia utilizada pelos consumidores.

Em que pese a utilização do termo ‘transporte’ o que em verdade ocorre è a sua transmissão por meio de fluxo de elétrons, não ocorrendo, dessa maneira, transporte físico. Assim, não é plausível incidir o ICMS sobre o TUSD e nem sobre o TUST.

Logo, as referidas tarifas não constituem elemento jurídico previsto na formação da base de cálculo para fins de cobrança de ICMS.

O ICMS só incide quando, concretamente, a energia for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor pago em decorrência do consumo apurado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE CÁLCULO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no REsp: 1075223 MG 2008/0161814-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA NÃO UTILIZADA - INCIDÊNCIA DE ICMS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 391/STJ - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Na circulação da mercadoria “energia elétrica”, a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária. “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. (Súmula 391/STJ)”. (TJMT - Ap. 80601/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 11/06/2013).

Como se vê, os julgados enfatizam que nessa espécie de circulação de mercadoria (energia elétrica), a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária.

O ilustre doutrinador Roque Antônio Carrazza, em uma de suas lições, assim descreve, in verbis”:

“A base de cálculo possível deste ICMS é o valor da operação da qual decorra a entrada de energia elétrica (mercadoria) no estabelecimento do consumidor, pouco importando a energia efetivamente contratada. O que é, o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria ao consumidor final. Isto corresponde, na dicção do art. 34, § 9o, do ADCT, ao preço então praticado na operação final”. (Curso de Direito Constitucional Tributário, Ed. Malheiros, 19a Edição, pág. 841).

O cálculo do tributo deve levar em conta todas as operações anteriores (produção, circulação e distribuição) e, se, de fato, não há possibilidade de tributação a cada etapa distinta do processo, já que essas fases não possuem autonomia suficiente para ensejar incidências tributárias isoladas, não se pode concluir que só por conta dessa contingência do processo que liga continuamente a fonte produtora ao consumidor final, deva este ser obrigado a responder pelo imposto calculado sobre o valor total, e não apenas sobre a quota de energia efetivamente consumida.

O uso dos sistemas elétricos de distribuição não acarreta utilização efetiva de energia elétrica; apenas garante ao consumidor o consumo de certa quantidade de energia. Logo, para incidir o ICMS sobre a demanda, necessário que tenham ocorrido a transferência e a tradição da energia comercializada.

Essa matéria, desde 2009 encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 391, ‘litteris’:

“O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.”

À vista disso, é ilegal a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD, que não envolvem operações de circulação de mercadorias, as operações de consumo de energia elétrica têm suas peculiaridades, o referido imposto só deve incidir sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida, pois o fato gerador do tributo é a saída de energia elétrica do estabelecimento distribuidor para a unidade consumidora do contribuinte, e sua base de cálculo deve corresponder exatamente ao valor da operação da qual decorra a entrega da energia ao consumidor.

Diante de tudo o que foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD.

E fica justificado o justo receio do impetrante em ver o direito aqui defendido, tolhido pelos impetrados, diante da possibilidade de lançamento de ofício pelos impetrados, conforme já explanado alhures.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança
quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD,
concernente a Unidade Consumidora No 12778678.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1o, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT – 03 de agosto de 2017.

[assinatura]

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença deve ser reformada, porquanto se encontra em manifesta dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a legitimidade da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST).

Além disso, sustenta que a exclusão das mencionadas tarifas da base de cálculo do tributo configura indevida fragmentação, em afronta ao ordenamento constitucional e infraconstitucional tributário vigente, revelando-se incompatível com a lógica estruturante do setor elétrico nacional, especialmente à luz do processo de desverticalização que promoveu a reorganização das atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Nessa linha, assevera que todos os custos suportados pelas concessionárias e distribuidoras no fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais, compreendendo, entre outros, os encargos de conexão, a utilização dos sistemas de transmissão, a aquisição de energia e a operação da rede, constituem elementos indissociáveis e imprescindíveis à circulação da mercadoria “energia elétrica”. Argumenta, ainda, que tais parcelas não se caracterizam como serviços autônomos ou independentes, razão pela qual devem compor a base de cálculo do ICMS, pois legítimo o exercício da correspondente exação fiscal.

Consigna, ainda, que a supressão de tais componentes ocasionaria distorção na base de incidência do ICMS, afrontando a sistemática tributária própria do setor, com comprometimento dos princípios da neutralidade e da isonomia fiscal, além de configurar indevida isenção heterônoma, expressamente vedada pelo art. 151, inciso III, da Constituição Federal, pois a legislação regulatória do setor elétrico carece de competência para alterar a base de cálculo do tributo.

Assim, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer sejam o presente recurso de apelação e as razões recursais recebidos
com efeito suspensivo liminar e no regular efeito devolutivo
, bem como que seja dado
provimento integral às presentes razões
de recurso para
reformar a decisão

recorrida
, ante a legalidade da cobrança do ICMS sobre o valor total pago pelo contribuinte, nele incluindo a TUSD e TUST, o que acarreta na denegação da segurança pleiteada.

Se eventualmente for confirmada a r. Sentença monocrática, o que não se espera, desde já requer, para efeitos de pré-questionamento, a manifestação expressa desse Egrégio Tribunal acerca da não aplicabilidade à espécie das normas acima transcritas:
art. 155, §2o, IX, ‘b’, da Constituição Republicana de 1988; Art. 34, §4o e § 9o do ADCT DA CR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICM 66/88; Artigo 69, §§ 1o e 2o, artigo 9o, § 1o, da LC n.o 87/1996; artigos 2o, I, 8o, 9o, 11, 12, 36, 37, 38, 51, 65 da Lei Estadual n.o 7.098/1998 e artigos do RICMS/MT citados nas presentes razões.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no (ID’s 2142172 e 2142187), por meio das quais a parte apelada pugna pelo seu não provimento, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, por entender inexistir interesse público relevante que justificasse a sua intervenção, consoante consignado no ID. 2284556.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.o 0003341-06.2015.8.11.0041, impetrado por CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
,
em face do ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública,
cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem pretendida (ID. 2142076).

Do exame dos autos, observa-se que a parte autora, ora apelada, CEZAR AUGUSTO SCHOSSLER FLORES, impetrou, em
28.01.2015
, mandado de segurança contra ato tido por ilegal, praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA

, consubstanciado na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, relativamente à
Unidade Consumidora n.o 12778678.

Diante disso, pleiteou, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do tributo incidente sobre as tarifas impugnadas e, ao final, a concessão definitiva da segurança, a fim de que fosse declarada a ilegalidade da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), bem como dos encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS, determinando-se, por conseguinte, a abstenção da Fazenda Pública de proceder à exigência do respectivo pagamento.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença recorrida, datada de 03.08.2017, por meio da qual o Juízo de origem concedeu a ordem, declarando a ilegalidade da cobrança e determinando à Autoridade Coatora que se abstivesse de incluir as referidas tarifas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, relativamente à Unidade Consumidora n.o 12778678. Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre assinalar que a controvérsia devolvida ao crivo deste Egrégio Tribunal, em decorrência do recurso voluntário interposto, revela-se substancialmente coincidente com o objeto da sentença submetida ao reexame necessário, o que autoriza a apreciação conjunta da apelação cível e da remessa obrigatória, consoante dispõe o art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o mandado de segurança configura-se como remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções típicas da Administração Pública.

A controvérsia em apreço foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, no âmbito do Tema n.o 986, do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que, em sessão realizada em 13.03.2024, a Primeira Seção daquela Corte firmou orientação jurisprudencial unânime no sentido de que ambas as tarifas integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável tanto aos consumidores livres quanto aos cativos, desde que tais valores sejam lançados na fatura do consumidor final.

O eminente Relator, Ministro Herman Benjamin, alicerçou seu voto na premissa na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, salientando que a supressão de qualquer dessas fases inviabiliza o fornecimento do serviço. Com base nesse raciocínio, concluiu que os custos relacionados à transmissão e à distribuição compõem o valor da operação e, por conseguinte, devem integrar a base de cálculo do imposto, consoante dispõe o art. 13, § 1.o, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar n.o 87/1996.

Ressaltou, ainda, que, embora a Lei Complementar n.o 194/2022 tenha alterado o art. 3.o, da referida norma para excluir, de forma expressa, os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, a eficácia do dispositivo encontra-se suspensa por medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.195, diante de indícios de usurpação da competência tributária dos Estados pela União.

Em virtude da alteração do entendimento jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.o 986, preservando a eficácia das medidas liminares anteriormente concedidas em favor dos contribuintes
até 27.03.2017
, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.o 1.163.020, que sinalizou a mudança de posicionamento então adotado pela Primeira Turma daquela Corte Superior.

Desse modo, assegurou-se aos contribuintes o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sem a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na respectiva base de cálculo até a publicação do acórdão do Tema n.o 986, pelo Superior Tribunal de Justiça, em 29.05.2024. Nesse sentido, tem-se firmado a jurisprudência deste Sodalício, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. (N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Consoante se inferem os precedentes colacionados, este Tribunal vem aplicando de maneira reiterada a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 986, observando a modulação dos efeitos definida no julgamento do recurso repetitivo, com o propósito de assegurar a uniformidade e a estabilidade da jurisprudência. Referida modulação objetiva resguardar situações jurídicas consolidadas sob o entendimento anterior, em homenagem ao princípio da proteção da confiança legítima dos jurisdicionados, desde que preenchidos os requisitos legalmente exigidos, circunstância esta verificada no caso em exame.

Dessa forma, considerando que a presente ação mandamental foi impetrada
em 28.01.2015
, bem como que a liminar foi deferida
em 08.11.2016
, em momento anterior à data de publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, tendo sido posteriormente confirmada, por ocasião da sentença,
no dia

03.08.2017
, impõe-se o reconhecimento da incidência da modulação dos efeitos fixada no Tema n.o 986, assegurando à parte impetrante o direito de manter a sistemática de recolhimento do imposto sem a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo até a data de publicação do referido precedente.

Portanto, impõe-se a retificação parcial da sentença concessiva, com o parcial provimento do recurso, exclusivamente para fins de modulação dos efeitos da decisão, limitando-os ao interregno compreendido entre a data da concessão da medida liminar e a posterior publicação do acórdão representativo da controvérsia. Ademais, no que se refere ao prequestionamento, cumpre assinalar que não se exige do magistrado o exame de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que o pronunciamento judicial apresente fundamentação clara, coerente e motivada, com a indicação dos elementos que embasam a solução adotada.

Assim, revela-se desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que a decisão judicial esteja devidamente motivada e possibilite o controle da legalidade do julgado pelas instâncias superiores. Tal entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Por derradeiro, quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, constata-se que, diante do julgamento da presente apelação, fica prejudicada a análise do referido pedido, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a superveniência do julgamento do mérito recursal implica a perda de objeto da medida suspensiva, tornando inviável a apreciação autônoma do requerimento de suspensão dos efeitos do
decisum
recorrido.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, bem como, em reexame necessário,
RETIFICO
parcialmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de modular seus efeitos, nos termos acima expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, que a amplitude devolutiva da remessa necessária confere ao Tribunal a possibilidade de reexaminar integralmente os fundamentos da sentença, abrangendo inclusive matérias não especificamente impugnadas em recurso voluntário, motivo pelo qual a questão relativa à inaplicabilidade da modulação dos efeitos deve ser objeto de análise, ainda que não tenha sido suscitada no apelo.

Sustenta, no caso concreto, a inaplicabilidade da modulação de efeitos firmada no Tema n.° 986, do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a medida liminar deferida no mandado de segurança fora suspensa em momento anterior ao marco temporal final fixado em 29.05.2024. Nessa linha, assinala que, ausente decisão judicial vigente que assegurasse a manutenção do regime jurídico anteriormente aplicado, não se teria configurado situação jurídica consolidada apta a autorizar a incidência dos efeitos excepcionais da modulação.

Assevera que a decisão recorrida incorreu em julgamento extra petita, ao expandir os limites da controvérsia para abranger a exclusão do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST), sem que tal matéria houvesse sido submetida à apreciação por iniciativa da parte autora. Argumenta ter ocorrido extrapolação dos limites do efeito devolutivo da apelação interposta exclusivamente pelo Estado, em desarmonia com os arts. 141, 492 e 502, do Código de Processo Civil, bem como com a orientação do Superior Tribunal de Justiça que adota a teoria dos capítulos da sentença, nos termos do art. 1.013, do mesmo diploma.

Consigna, ainda, a ocorrência de violação à coisa julgada material parcial, porque a sentença, ao analisar o mérito, apreciou e rejeitou de forma categórica a pretensão de afastar a incidência do imposto sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Pontua, assim, que o órgão revisor se encontrava impedido de reapreciar matéria definitivamente decidida, de forma que ampliar o comando decisório para alcançar encargo anteriormente repelido em primeiro grau configuraria indevida superação dos limites objetivos da coisa julgada.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) A
retratação
da r. decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e seu
provimento
para julgar totalmente improcedente os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto.

c) que este Egrégio Tribunal reconheça o vício insanável de julgamento
extra petita
e a
violação à coisa julgada parcial
configurados no acórdão que estendeu indevidamente a exclusão da
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
da base de cálculo do ICMS.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 327012394, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento da Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, deu parcial provimento

ao vertente recurso e, em consequência, retificou em parte a sentença sob reexame, nos seguintes termos (ID. 319057384):

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Superada essa fase processual, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante, a qual sustenta, em síntese
: (i) a impossibilidade de aplicação da modulação dos efeitos, ante a suposta perda da eficácia da medida liminar anteriormente deferida; (ii) a ocorrência de julgamento
extra petita
, diante da suposta ampliação da sentença para incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), sem pedido específico; e (iii) violação à coisa julgada parcial, pois a sentença rejeitou o pedido relativo à tarifa, o que, a seu ver, impediria nova apreciação pelo órgão colegiado.

No que se refere à alegada inaplicabilidade da modulação, observa-se que a suspensão da liminar prevista no art. 4o da Lei n.o 8.437/1992, por possuir natureza cautelar e excepcional, limita-se a impedir temporariamente os efeitos executórios da decisão judicial, sem afetar sua validade ou eficácia no processo. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem reiterado a plena incidência da modulação temporal definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 986, inclusive em hipóteses em que tenha havido suspensão provisória da medida liminar, conforme demonstram os precedentes abaixo transcritos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. ALCANCE RESTRITO A DECISÕES REVOGADAS OU CASSADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SEGURANÇA JURÍDICA E A SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança, proferida em mandado de segurança impetrado por contribuinte, determinando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica de Unidade Consumidora, no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema Repetitivo 986 (29/05/2024). O agravante sustenta que a liminar, embora concedida antes do marco temporal da modulação, teve sua eficácia suspensa por decisão administrativa da Presidência do TJMT (Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015), o que afastaria sua “vigência” e impediria a aplicação da modulação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão administrativa dos efeitos de liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 4o da Lei no 8.437/1992, descaracteriza sua vigência para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a confirmação da liminar por sentença de mérito afasta o alcance da suspensão administrativa e assegura a aplicação da modulação.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ beneficiou contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, independentemente de exigência de depósito judicial, permitindo-lhes excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão (29/05/2024).

4. A liminar deferida no presente caso foi proferida em antes do marco temporal definido pelo STJ, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o que reforça sua subsistência jurídica e regularidade para fins de aplicação da modulação.

5. A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (no 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6. A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (no 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7. A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

8. A exclusão do contribuinte do regime de modulação em razão de suspensão cautelar dos efeitos da liminar importaria interpretação ampliativa do julgado do STJ, em violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência com o precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 protege os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, inclusive aquelas com eficácia suspensa, desde que não tenham sido revogadas ou cassadas judicialmente.

2. A suspensão dos efeitos de decisões liminares, por força de Pedido de Suspensão com fundamento no art. 4o da Lei no 8.437/1992, não interfere na sua vigência formal no processo e não afasta o direito à aplicação da modulação, se a liminar estiver confirmada por sentença de mérito.

(N.U 1001183-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)”.

À luz dessa orientação jurisprudencial, constata-se que a situação examinada nos autos encontra perfeita correspondência com a tese firmada no Tema n.o 986, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a liminar foi deferida em 08.11.2016, data anterior ao marco temporal de 27.03.2017, estabelecido por aquela Corte, sendo, posteriormente, confirmada pela sentença de mérito proferida em 03.08.2017. Assim, impõe-se o reconhecimento do direito do contribuinte à modulação dos efeitos, com o consequente afastamento da tese de sua inaplicabilidade.

No que tange ao alegado julgamento
extra petita
e à suposta violação à coisa julgada parcial, importa consignar que o mandado de segurança impetrado pela parte autora teve por objeto a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que o imposto somente pode incidir sobre o valor da energia efetivamente consumida, não abrangendo os encargos vinculados à sua transmissão e distribuição.

Importa salientar que ambas as tarifas apresentam natureza jurídica e fundamento regulatório equivalentes, sendo disciplinadas pelo mesmo arcabouço normativo setorial e vinculadas à mesma finalidade econômica, enquadram-se como encargos relacionados ao transporte da energia elétrica, e não ao seu consumo propriamente dito. Ademais, o Tema n.o 986, do Superior Tribunal de Justiça, precedente aplicável à controvérsia, analisou conjuntamente as duas tarifas e reconheceu expressamente que os encargos de transmissão e distribuição integram a base de cálculo do ICMS.

Em razão desse entendimento consolidado, conclui-se que a decisão monocrática não extrapolou os limites objetivos da demanda nem violou a coisa julgada, tendo se limitado a aplicar o precedente vinculante à totalidade da matéria controvertida. Essa constatação revela que o provimento recorrido atuou dentro da moldura delimitada pelo próprio ordenamento, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados.

Além disso, importa salientar que, na remessa necessária, a devolutividade possui caráter integral, permitindo ao Tribunal reexaminar a totalidade dos fundamentos da sentença, independentemente da extensão ou da ausência de recurso voluntário, conforme reconhecido pela jurisprudência que admite a ampla revisão das matérias submetidas ao reexame obrigatório. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência consolidada:

“"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. (...) 1. Se houve necessário, ainda que esta não tenha sido alegada em recurso voluntário, os embargos devem ser acolhidos por força do efeito devolutivo amplo conferido aos processos sujeitos ao reexame por impulso oficial." (TJDF - 20130110437932 DF 0002237-30.2013.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2017, 2a TURMA CÍVEL)”.

Portanto, ainda que se admitisse, em tese, a premissa — equivocada — de que a sentença teria excluído apenas a TUSD da base de cálculo do ICMS, o reexame necessário autorizaria o Tribunal a revisar integralmente a controvérsia, inclusive para estender os efeitos da decisão à TUST. Tal providência mostra-se compatível com o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, que trata conjuntamente das duas tarifas e estabelece orientação vinculante sobre a matéria.

Ressalte-se, por fim, que a modulação de efeitos fixada no Tema 986, do STJ possui natureza diferenciada, estabelecendo regime jurídico transitório aplicável a todos os processos sobre a matéria. O precedente qualificado não apenas resolve a questão jurídica abstrata, mas também disciplina sua aplicação temporal, vinculando objetivamente todos os julgadores. Diante do exposto, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual mantenho o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária para modular os efeitos da sentença, assegurando à impetrante o direito de manter a sistemática de recolhimento do imposto sem a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo até a data de publicação do acórdão representativo da controvérsia (Tema 986, do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025